Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI 3.320/2004. TÍTULOS APRESENTADOS. ERRO MATERIAL EXISTENTE NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021 - DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório e omisso. Argumenta que o autor comprovou ter direito ao percentual de 17%, mas foi mantida a sentença com reconhecimento do adicional de 30% e que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de aplicação de correção monetária e juros da mora na forma da EC 113/2021. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. A princípio, cabe destacar que não há na fundamentação da sentença qualquer referência à condenação do réu ao pagamento de gratificação de titulação no percentual de 30%. O juízo de origem apenas reconheceu o direito do autor às parcelas em questão a partir do requerimento administrativo e homologou os valores indicados pelo réu. Assim, o acórdão apenas especificou, nos itens 5 e 6 da ementa (ID 34305519), os percentuais que foram comprovados pelo autor nos autos por meio de certificados e comprovantes, fundamento que concorda com o fundamento da sentença, não existindo qualquer contradição a ser sanada, tanto porque a data de início da incidência da gratificação de titulação não foi objeto do recurso apresentado pelo réu.
5. Cabe frisar, ainda, que a condenação do réu à quantia de R$ 11.647,88 se baseia em argumento diverso, qual seja, o reconhecimento administrativo de valores retroativos. Neste ponto, há erro material a ser sanado. Diferente do que foi exposto no acórdão, de fato, a parte ré não reconheceu administrativamente o direito do autor, mas, tão somente, apontou planilha de cálculos que entendia ser o mais correto ao caso. Contudo, conforme se extrai das razões recursais apresentadas pelo réu (ID 33091213), a pretensão do recorrente era o reconhecimento do percentual de apenas 7% ao autor, o que não foi considerado em razão da apresentação de certificados e da consideração da data do requerimento administrativo como dia inicial da incidência da gratificação de titulação.
6. Portanto, o item 7 da ementa do acórdão deve ser alterado a fim de corrigir o erro apontado, de modo a constar o seguinte texto: “ 7. Ademais, considerando que o réu não impugnou no recurso interposto o valor da condenação, mas, tão somente, o percentual devido ao autor e, sobretudo, que a planilha apresentada aos autos pelo ente público (ID 33090997) se coaduna com a fundamentação aqui exposta e com a fundamentação da sentença a quo, o valor da condenação deve ser mantido”.
7. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança.
8. Contudo, a matéria tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional n.113/2021, que assim dispôs em seu art. 3o, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
9. As normas que dispõem sobre correção monetária e juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Dessa forma, para a correção monetária deverá ser aplicado o IPCA-E e os juros que corrigem a caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, que ocorreu em dezembro.
10. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte para conferir efeitos infringentes ao julgado recorrido e determinar que: 1) o item 7 da ementa do acórdão passe a constar o texto referido no item 6 deste julgado; 2) na condenação contra o Distrito Federal, em relação à correção monetária, aplique-se o IPCA-e e juros de mora que corrigem a caderneta de poupança até 09.12.2021; Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, que se aplique a SELIC sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de 09.12.0221. Salienta-se que quando da aplicação da SELIC não haverá arbitramento de juros, porque já abarcados pela referida taxa, acumulada mensalmente.
11. Como houve provimento parcial do recurso, afasta-se a condenação do Distrito Federal a pagar honorários advocatícios de sucumbência.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.